Tribunal: TJSP
Processo: 1025938-79.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento. Problemas técnicos. Perda de conexão. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino. Sentença de improcedência. Falha na prestação de serviço caracterizada. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Indenização pelo dano moral arbitrada em R$ 7.500,00, para cada um

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento. Problemas técnicos. Perda de conexão. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino. Sentença de improcedência. Falha na prestação de serviço caracterizada. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Indenização pelo dano moral arbitrada em R$ 7.500,00, para cada um dos autores. Quantia que se mostra apta a desestimular o ofensor e reparar as vítimas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025938-79.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes FERNANDA
OLIVEIRA TEODORO (JUSTIÇA GRATUITA) e VINICIUS MARIM MARCAL
TEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPRESA DE TRANSPORTES
AÉREOS DE CABO VERDE - CVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-79.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no 1025938-79.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Fernanda Oliveira Teodoro e outro
Apelada: Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde - CVA S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dra. Patricia Naha
Voto no 40549
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte
aéreo. Voo internacional. Cancelamento. Problemas técnicos.
Perda de conexão. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao
destino. Sentença de improcedência. Falha na prestação de serviço
caracterizada. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar
pelos danos morais, in re ipsa. Indenização pelo dano moral
arbitrada em R$ 7.500,00, para cada um dos autores. Quantia que
se mostra apta a desestimular o ofensor e reparar as vítimas,
atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
80/83, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Recorrem os autores alegando, em síntese, que não passaram apenas por
meros dissabores, sendo que chegaram ao seu destino com mais de 24h depois do
planejado, perderam dia de trabalho, além de terem ficado um dia a mais no aeroporto,
aguardando o novo voo, com desgaste físico e emocional.
Destacam que casos como o dos autos, independem da prova do efetivo
prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão; tais situações transcendem a esfera de
meros dissabores diários, justificando, assim, o reconhecimento de prejuízo moral
indenizável, posto que dano “in re ipsa”
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 95/102).
Valor da causa em 10/11/2019: R$ 30.000,00.
É o relatório.
O recurso dos autores merece parcial provimento.
Cuida-se de ação indenizatória em que os autores alegam danos morais
oriundos do cancelamento do voo do trecho Ilha do Sal (Cabo Verde) para Salvador/BA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-79.2019.8.26.0562 -Voto no
3
previsto para o dia 24/07/2019, e alterado para o dia 25/07/2019, sem aviso prévio.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, consignando o seguinte:
“No caso, não há controvérsia quanto ao cancelamento do
voo, pendendo discussão apenas quanto à reparação por eventuais
danos morais sofridos pelos autores.
Pelo que se observa dos autos, o voo previsto para o dia
24/07/2019 foi remarcado para o dia seguinte, 25/07/2019.
Todavia, ainda que configurado o descumprimento
contratual pela parte ré, ele não gera, por si só, o dano moral.
Necessária a presença, portanto, de elemento que
qualifique o descumprimento e que seja apto a violar a esfera moral
do indivíduo, não sendo essa a hipótese dos autos.
Em que pese o atraso de 01 (um) dia no voo mencionado,
aos autores foi oferecida hospedagem em hotel próximo ao aeroporto,
e passagem de volta da escala Salvador para São Paulo, com custeio
exclusivo pela companhia aérea.
O autor programou-se para chegar de viagem dia
25/07/2019, às 6h40min e ir direto ao trabalho de bancário, após
retorno da viagem de Roma/Itália que iniciou em 24/07/2019 às 18h,
com escalas em Ilha do Sal/Cabo Verde e Salvador/Bahia.
Não se nega, na presente hipótese, os aborrecimentos
sofridos pelos autores, diante do retorno (já cansativo) da viagem.
Todavia, a mera alegação de desconforto e falta no trabalho, por si só,
não configura os danos morais indenizáveis, pois não demonstrada
violação a seus direitos de personalidade ou sua dignidade humana,
nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, tratando-se no caso
de mero aborrecimento do cotidiano sem o condão de propiciar a
indigitada reparação.”
Respeitado o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, com
razão os recorrentes, pois, de fato, deveria a requerida ter tomado todas as medidas para
cumprir as condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante ao dia, hora e
local de partida e de chegada do voo.
A obrigação da companhia aérea é de resultado, onde se o contrato não
for cumprido, sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o
transportador a compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
Impõe-se, outrossim, a existência de nexo de causalidade entre a ação ou
omissão do transportador e o dano suportado pelos contratantes, afastando-se o dever de
indenizar apenas com o rompimento desse liame, que ocorre quando presente o caso
fortuito ou fato necessário invencível, a força maior e a culpa exclusiva do contratante.
E, no caso, a ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo a
eximir-se de sua responsabilidade, e, ainda que tenha alegado na contestação necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-79.2019.8.26.0562 -Voto no
4
de procedimento de inspeção na aeronave, possui dever de honrar sua obrigação com
relação aos horários, fazendo parte do risco do seu negócio.
Somente o fortuito externo (ou força maior) autorizaria a exclusão da
responsabilidade civil. Todavia, para tal exoneração se faz necessário que o fato causador
do atraso não tenha qualquer relação de conexidade com o meio ou o organismo, ou, nas
palavras de Agostinho Alvim: “A força maior, portanto, é o fato externo que não se liga à
pessoa ou à empresa por nenhum laço de conexidade.” (Da Inexecução das Obrigações e
suas Consequências, Editora Jurídica e Universitária Ltda., 1965, 3a. edição, página 316).
Assim, como não houve cumprimento da obrigação, de rigor o dever de
indenizar nos termos do art. 737 do Código Civil e arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
Inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelos passageiros, não se
tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que merece, efetivamente, tutela
no campo da responsabilidade civil.
Por outro lado, há elementos que devem ser observados já que importam
e devem ser considerados na valoração do quantum indenizatório por dano moral.
Indiscutível que houve atraso de chegada ao destino em mais de 24 horas,
porém, como admite a parte autora em sua peça vestibular, foram fornecidas acomodação
em hotel e alimentação, sem notícia de que não houve tratamento digno com as
necessidades básicas dos consumidores.
Dessa forma, cabe reconhecer o fornecimento de auxílio material, bem
como de preocupação e esforços para reduzir o contratempo, constrangimento e
desconforto da parte autora em todos os sentidos, cumprindo a ré com a determinação do
art. 21 e 27 da Resolução 400/2016 da Anac, que trata da necessidade de assistência
material.
Nesse passo, para razoável recomposição dos danos morais sofridos,
devem ser atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo de atraso
em comparação a outros eventos que também importam indenização moral e o
fornecimento de auxílio material.
Para tanto, e também para evitar enriquecimento indevido, com caráter
compensatório pelos transtornos submetidos, além do aspecto inibitório no tocante ao ato
praticado pela companhia ré, a fim de que aprimore seus procedimentos em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-79.2019.8.26.0562 -Voto no
5
atendimento ao consumidor, fixo a indenização pelo dano moral sofrido em R$ 7.500,00,
para cada autor, adequado às circunstâncias do caso concreto.
Neste sentido, julgados desta Câmara e deste E. Tribunal:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de transporte
aéreo Atraso de voo internacional Falha na prestação de serviço
Sentença de procedência parcial
Recurso da autora
Atraso
demasiado Ausência de assistência devida ao passageiro, em termos
de suporte e perda de conexão Falha na prestação de serviço
caracterizada Responsabilidade da requerida Indenização devida
Pleito de majoração do montante indenizatório arbitrado em primeiro
grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Viabilidade Majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Montante superior adequado às
circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo de 14 horas
acarretou perda de conexão, bem como falta de suporte adequado para
o período de espera - RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1080651-32.2019.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020).
“Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros.
Atraso de voo. Ação de indenização. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Incontroverso o atraso em mais de 23 horas
na chegada ao destino final pela autora. Mudança de entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo
extrapatrimonial em casos de atrasos de voo, agora, deve estar
provado nos autos. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em
R$5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do
arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1021842-18.2020.8.26.0002; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).
Cabe observar que incidirá correção monetária a partir do arbitramento
(publicação deste acórdão), conforme Súmula 362 STJ, e juros de mora de 1% ao mês a
partir citação, por se tratar de relação contratual, conforme prescrevem os arts. 219 do CPC
e 405 do CC, sendo este o posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, deverá a parte ré arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, aí já
incluída a remuneração pelo trabalho desenvolvido em grau recursal pelo advogado dos
autores, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, da lei adjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-79.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator